Tribunal: TJMT
Processo: 1001438-56.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001438-56.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA GOMES COELHO - CPF: 345.561.411-68 (AGRAVANTE), ELI DINIZ - CPF: 037.416.868-75 (AGRAVADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. RECURSO NÃO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença fundado em título judicial, indeferiu pedido de conexão com ações de repactuação de dívidas por superendividamento, por ausência de identidade de pedido ou de causa de pedir (CPC, art. 55, caput), bem como afastou a aplicação automática do rito dos arts. 104-A e 104-B do CDC ao feito executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste na possibilidade de reunião do cumprimento de sentença com ações de repactuação de dívidas por superendividamento, por conexão (CPC, art. 55, caput) ou por risco de decisões conflitantes (CPC, art. 55, §3o), à luz do microssistema dos arts. 104-A e 104-B do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O cumprimento de sentença tem por objeto a satisfação de crédito individual reconhecido em título judicial. As ações de superendividamento visam à repactuação global do passivo do consumidor, com rito próprio. Não há identidade de pedido ou de causa de pedir apta a caracterizar conexão, nos termos do art. 55, caput, do CPC.

4.O art. 55, §3o, do CPC exige risco concreto de decisões inconciliáveis. A mera coexistência de execução individual e ação de repactuação não configura juízo universal nem autoriza a atração automática do cumprimento de sentença.

5.O microssistema dos arts. 104-A e 104-B do CDC prevê mecanismos próprios de coordenação entre o plano de pagamento e as cobranças individuais. A suspensão ou extinção de ações depende da formação e homologação de plano, com observância do contraditório.

6.Inexistente plano homologado com previsão de suspensão do cumprimento de sentença, não se demonstra risco concreto de conflito decisório. Ausentes, ademais, os requisitos para concessão de efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A propositura de ação de repactuação de dívidas por superendividamento não atrai automaticamente o cumprimento de sentença por conexão, ausentes identidade de pedido ou causa de pedir. 2. A suspensão de execuções individuais depende de plano homologado no rito dos arts. 104-A e 104-B do CDC, não configurando risco concreto de decisões conflitantes a mera coexistência das demandas.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 55, caput e §3o, 85, §11, e 1.019, I; CDC, arts. 104-A e 104-B.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE FÁTIMA GOMES COELHO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1016268-57.2022.8.11.0003, movido por ELI DINIZ, que indeferiu o pedido de conexão do cumprimento de sentença com as ações de repactuação de dívidas/superendividamento autuadas sob os no 1015615-55.2022.8.11.0003 e 1018756-82.2022.8.11.0003, ao fundamento de que não há identidade de pedidos ou de causa de pedir (art. 55, caput, do CPC), tratando-se, no caso, de execução individual fundada em título judicial próprio, com objeto e fundamentos autônomos.

Assentou, ainda, que o art. 55, §3o, do CPC deve ser aplicado restritivamente e que a mera coexistência de demandas contra a mesma devedora não caracteriza risco concreto de decisões conflitantes.

Registrou, por fim, que eventual determinação de observância do rito dos arts. 104-A e 104-B do CDC, proferida em outro processo, restringe-se à respectiva ação de superendividamento, não se estendendo automaticamente ao cumprimento de sentença individual. Na mesma decisão, indeferiu pedido de litigância de má-fé e determinou a intimação da exequente para apresentação de planilha atualizada do débito.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a tramitação isolada do cumprimento de sentença compromete a efetividade da repactuação global, invocando a sistemática dos arts. 104-A e 104-B do CDC e a regra do art. 55, §3o, do CPC, sob o argumento de risco de decisões conflitantes.

Afirma, ainda, que em processo correlato (1018756-82.2022.8.11.0003) haveria decisão de órgão colegiado determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento com estrita observância do rito do superendividamento, com convocação de credores e audiência de conciliação coletiva, o que reforçaria a necessidade de reunião/atração do presente feito.

Requer, ao final, o provimento do agravo para reconhecer a conexão e reunir os feitos; a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a execução; além da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, com dispensa do preparo.

Em decisão liminar proferida em 20/01/2026, o Relator em substituição legal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal, consignando que a matéria demanda exame mais aprofundado, com contraditório, e que, naquele momento, não se evidenciava risco imediato de dano grave ou irreversível, podendo a execução ser objeto de controle posterior, conforme os desdobramentos da repactuação.

A agravada apresentou contrarrazões, sustentando, preliminarmente, a correção da decisão agravada por ausência de conexão, diante da inexistência de identidade de pedido ou causa de pedir (art. 55 do CPC), e defendendo que o microssistema do superendividamento não autoriza, por si só, a paralisação de cumprimento de sentença fundado em título judicial certo e exigível.

No mérito, pugna pelo não provimento do recurso e pelo indeferimento definitivo do efeito suspensivo, alegando ausência de probabilidade de provimento e a ocorrência de periculum in mora inverso, além de requerer a fixação de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em definir se o cumprimento de sentença deve ser reunido às demandas de repactuação de dívidas ajuizadas pela agravante, seja por conexão, nos termos do art. 55, caput, do CPC, seja por reunião fundada em risco de decisões conflitantes, à luz do art. 55, §3o, do CPC e do microssistema do superendividamento previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC, bem como em verificar a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, I, do CPC).

A decisão agravada não merece reparo. Isso porque o art. 55, caput, do CPC exige a presença de identidade entre o pedido ou a causa de pedir, em grau suficiente para justificar a reunião dos processos por conexão, providência que, por sua natureza, constitui exceção ao princípio do juiz natural e à regra de distribuição regular, devendo ser aplicada com parcimônia e a partir de critérios objetivos.

No caso, o cumprimento de sentença tem por base título judicial certo e exigível, voltado exclusivamente à satisfação de crédito individual já reconhecido, ao passo que as ações indicadas pela agravante se estruturam no âmbito do superendividamento, com propósito de repactuação global e rito próprio, destinados à construção de um plano de pagamento capaz de reorganizar o passivo do consumidor.

Nesse cenário, não se identifica comunhão objetiva mínima entre pedidos ou causas de pedir que autorize a conexão em sentido estrito, pois a repactuação, por si, não tem como objeto rediscutir o título judicial que embasa o cumprimento de sentença, e este, por sua vez, não se presta à instituição do plano global, mas à efetivação do comando já consolidado em juízo.

A tentativa de enquadramento da situação no art. 55, §3o, do CPC, sob o argumento de risco de decisões conflitantes, também não prospera. O microssistema do superendividamento prevê mecanismos próprios de coordenação entre o procedimento de repactuação e as cobranças individuais, mas não institui, automaticamente, juízo universal apto a atrair execuções e cumprimentos de sentença pela simples existência de multiplicidade de credores.

O art. 104-A do CDC disciplina a audiência conciliatória com a presença dos credores, ocasião em que o consumidor apresenta plano de pagamento, e, havendo conciliação, o plano homologado pode contemplar a suspensão ou extinção de ações em curso, nos termos do art. 104-A, §4o, II; frustrada a conciliação, o art. 104-B prevê a tramitação do processo para plano judicial compulsório, com a convocação e a citação dos credores remanescentes e abertura de contraditório, conforme o caput e o §2o do referido dispositivo, sendo ainda expressivo o art. 104-A, §5o, ao consignar que o pedido não importa em declaração de insolvência civil, o que afasta a ideia de concentração executiva automática.

À luz do regramento dos arts. 104-A e 104-B do CDC, concluiu-se que a harmonização entre repactuação e ações de cobrança não se faz por “conexão automática” do cumprimento de sentença, mas pela inclusão do credor no procedimento de superendividamento, pela formação do plano, consensual ou judicial, e, somente então, conforme o conteúdo do plano homologado e com observância do contraditório, pela eventual previsão de suspensão ou extinção das ações em curso, exatamente como delineado pelo legislador.

É nesse ponto que se evidencia a ausência do risco concreto exigido pelo art. 55, §3o, do CPC. O dispositivo pressupõe probabilidade real de decisões inconciliáveis, e não mera conveniência de reunião para facilitar a condução do passivo do devedor.

Aqui, não foi demonstrada a existência de plano homologado, consensual ou compulsório, com cláusula eficaz determinando a suspensão ou a extinção do cumprimento de sentença, de modo que não se configura contradição prática imediata entre o prosseguimento do cumprimento e a tramitação da repactuação, havendo, quando muito, necessidade de compatibilização futura a ser construída no próprio rito do CDC. Antecipar, por via transversa, a atração do cumprimento para o bojo da repactuação, sem plano formado e sem contraditório específico dos arts. 104-A e 104-B, equivaleria a conceder efeito suspensivo geral como consequência automática do ajuizamento do superendividamento, com impacto direto na efetividade do título judicial do credor, resultado que não encontra suporte no texto legal.

No que toca à menção feita pela agravante a decisão proferida pela Primeira Câmara em processo correlato, no sentido de reforçar a observância do rito dos arts. 104-A e 104-B do CDC, tal referência, ainda que existente, não altera a conclusão.

A determinação de processamento regular da repactuação tem alcance de garantir que todos os credores sejam convocados e, conforme o caso, citados naquele procedimento, com oportunidade de participação e manifestação, o que já decorre diretamente do CDC, não se extraindo daí comando de apensamento necessário de cada execução ou cumprimento individual por conexão, sobretudo quando ausentes os pressupostos objetivos do art. 55 do CPC.

A globalidade, na perspectiva legal, se concretiza pela submissão do credor ao procedimento próprio e ao plano que venha a ser homologado, e não pela simples migração do cumprimento de sentença para dentro da repactuação.

Quanto aos honorários recursais, a majoração do art. 85, §11, do CPC pressupõe prévia fixação de verba honorária na origem, a fim de que haja incremento em grau recursal, inexistindo base para majoração quando a decisão agravada não estabeleceu honorários.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada. DEFIRO à agravante a gratuidade da justiça para fins recursais, sem prejuízo de posterior revisão, se cabível. Para fins de prequestionamento, reputo enfrentados, na medida necessária à solução da controvérsia, os arts. 55, caput e §3o, 1.015, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, bem como os arts. 104-A e 104-B do CDC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026